Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. IPVA. SOLIDARIEDADE CONFIRMADA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. NÃO INCIDÊNCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA AOS ADQUIRENTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRADIÇÃO APERFEIÇOADA EM OUTUBRO/2019. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN a declarar a nulidade da relação jurídica/tributária e determinar a desvinculação de todos os débitos administrativos, multas e IPVA vinculados ao veículo VW Novo Gol 1.0 City, placa JJO-4440. Em suas razões, o recorrente alega que alienou o referido veículo, em 23/10/2019, e o adquirente, posteriormente, vendeu o automóvel a terceiro, em 06/02/2020. Assevera que o veículo foi adulterado por terceiros, conforme laudo pericial que instrui o feito, argumentando, portanto, que não há incidência de IPVA, e que está sendo cobrado por multas de trânsito posteriores à tradição. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, isentando o recorrente da responsabilidade perante os débitos existentes, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de dano moral, em virtude da inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54859588). Contrarrazões apresentadas (ID 54859590).
3. Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a transferência de débitos tributários e não tributários incidentes sobre veículo alienado pelo autor.
4. Na hipótese, o recorrente alega que, em 23/10/2019, alienou seu veículo a terceiro que, no entanto, deixou de realizar a transferência do automóvel perante o DETRAN e, além disso, procedeu a nova alienação do veículo, em 06/02/2020. Aduz que, por essa razão, existem diversos débitos administrativos, de IPVA e multas em seu nome, o que entende ser indevido e pugna pela declaração de inexistência das dívidas, salientando que, após a venda originária, o veículo foi adulterado e, portanto, o bem não existe mais.
5. Sobre esse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. O documento de ID 41890597, pág. 45 comprova a alienação e tradição do veículo em favor do primeiro adquirente, em 23/10/2019.
6. Nesse sentido, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, estabelece como responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Dessa forma, não há nos autos prova da comunicação de venda e havendo previsão legislativa distrital de que, nessa hipótese, o alienante do automóvel responde solidariamente pelo IPVA, não há que se falar em isenção do recorrente pelos débitos de IPVA.
7. Destaca-se que o veículo em questão foi apreendido em 15/06/2021, porquanto restou comprovada a sua adulteração (ID 41890597, pág. 19-23). Logo, o fato que ensejou o impedimento ao uso, gozo e fruição do bem teve origem em ato do próprio possuidor, com quem o recorrente titulariza obrigação solidária quanto ao IPVA, não havendo previsão legal de isenção, na hipótese.
8. No que concerne aos débitos referentes a multas de infrações de trânsito e demais encargos administrativos, o recorrente comprova a existência de infrações de trânsito praticadas após a alienação (ID 54859575, pág. 3). Destarte, comprovado que houve, de fato a tradição do veículo, conforme procuração de ID 41890597, pág. 45, deve a parte recorrida, Distrito Federal e Detran/DF, proceder à exclusão das anotações em nome do recorrente a partir de 23/10/2019, porquanto presume-se que as infrações cometidas com o veículo em questão a partir da entrega do bem, tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se supõe ser seu condutor. Assim, as consequências penal-administrativas decorrentes do cometimento de infrações após a tradição do bem, nos termos do §3o, do artigo 257 do CTB, devem ser atribuídas aos adquirentes seguintes, cada qual no período de usufruto do veículo, isentando a responsabilidade do recorrente, alienante do bem. Considerando que, nos termos do artigo 22, incisos XIII e XIV do CTB, o Detran/DF é o responsável pela gestão das informações acerca da arrecadação e compensação das multas impostas na área de sua competência, além dos dados cadastrais dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e arrecadação de multas nas referidas áreas, a transferência das multas e respectivos pontos anotados na carteira nacional de habilitação do autor/recorrido, decorrentes das infrações cometidas com o veículo em questão, após a tradição do bem, deverá ser providenciada pelo órgão. Precedentes: (Acórdão 1698508, 07116380320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1390108, 07047808620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1357910, 07030545120208070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768317, 07239155120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O Detran/DF somente teve ciência da alienação do veículo ao ser citado na ação de origem, ante à desídia do recorrente em comunicar a venda do automóvel. Portanto, o ato praticado no exercício regular de direito não induz à responsabilidade civil do agente, sendo, em virtude disso, descabida a compensação por danos morais.
10. Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer a responsabilidade tributária do recorrente quanto ao IPVA do veículo alienado e para declarar a inexistência dos débitos administrativos e de multas do recorrente a partir da data da tradição do veículo, ocorrida em 23/10/2019. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).